Tribunal: STF
Processo: RE 1533849
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido.



    2. Constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na decisão do juízo a quo, razão pela qual adoto integralmente as suas razões de decidir:



    “Trata-se de ação em que a parte autora pretende seja declarada a prescrição intercorrente de débito tributário constituído através da Notificação de Lançamento nº 135020011330/2007-98 referente à DIRPF 2004/2005 e a consequente extinção do crédito tributário a ele vinculado e inscrito em Dívida ativa sob o número 50 1 21 023233-14.



    Em abono de seu pleito, alega que, em 15/10/2007, recebeu notificação acerca de irregularidade na sua declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2004, o que gerou débito referente a Imposto de Renda Suplementar, acrescido de multa e e juros de mora.



    (...)



    Compulsando os autos do processo administrativo fiscal respectivo, observo que foi lavrada em 15/10/2007 a Notificação de Lançamento relativa à DIRPF 2004/2005 pela Receita Federal, tendo sido lançado o imposto suplementar no valor de R$ 8.873,30 (oito mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos), acrescido de multa de ofício de R$ 6.654,97 (seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e juros de mora de R$ 3.175,75 (três mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), resultando no montante de R$ 18.704,02 (dezoito mil, setecentos e quatro reais e dois centavos).



    Em 28/08/2007, o autor requereu dilação de prazo para apresentação de documentação e impugnação, o qual foi deferido. Assim, em 11/12/2007, o autor apresentou impugnação administrativa, a qual foi julgada procedente em parte em 10/02/2010., sendo que do despacho decisório, emitido em 25/02/2010, o autor tomou ciência em 18/03/2010.



    Em 05/04/2010, o autor requereu prorrogação do prazo para apresentação do Recurso Voluntário, o qual foi protocolado em 09/04/2010. O Recurso Voluntário, por sua vez, foi julgado pela 2ª Seção de Julgamento/ 2ª Turma Extraordinária em 23/06/2020, motivo pelo qual o autor pugna pela declaração da prescrição intercorrente.



    É sabido que a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, a prescrição, sendo que a discussão dos presentes autos se resume à ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.



    A Lei nº 9.873/99, que dispõe em seu bojo sobre a prescrição administrativa, somente se aplica às sanções decorrentes do poder de polícia da Administração Pública, não tendo incidência sobre os créditos tributários, cujos prazos prescricionais são regidos pelo CTN. Entre a notificação do lançamento tributário e a decisão final do processo administrativo-fiscal não há qualquer prazo extintivo, independentemente do período transcorrido, por estar suspensa a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN.



    Assim, em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito e da ausência de previsão legislativa específica, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959, firmou entendimento de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, em que pese considerar que a situação apresentada nos autos foge a qualquer razoabilidade, uma vez que a autoridade julgadora administrativa demorou demasiadamente para a prática de seus atos, ofendendo os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, previsto expressamente no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, curvo-me ao entendimento já mencionado e consolidado pelo Tribunal Superior, corroborado pelo Acórdão do TRF 1ª Região que, quanto ao tema assim entendeu:



    (...)



    Assim, não há fundamento legal para a declaração da prescrição intercorrente do Processo Administrativo Fiscal, motivo pelo qual o pleito autoral deverá ser rejeitado.



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”



    4. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenação em honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXXVIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente